Tribunal: TJSP
Processo: 2121247-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação do executado, que alega haver excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento. Proveito econômico que corresponde ao valor das duplicadas consideradas inexigíveis na origem, cujo valor, por já ser conhecido desde a distribuição da ação, deve ser desde então

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação do executado, que alega haver excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento. Proveito econômico que corresponde ao valor das duplicadas consideradas inexigíveis na origem, cujo valor, por já ser conhecido desde a distribuição da ação, deve ser desde então corrigido monetariamente. Correção monetária que não implica em ganhos, mas tão somente evita perda inflacionária. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.